Tribunal: TJMT
Processo: 1010162-93.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010162-93.2019.8.11.0000.
EMBARGANTE: MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA.
EMBARGADA: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S. A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – MEDIDA CAUTELAR – DESPACHO DE REDISTRIBUIÇÃO ANTE A ANÁLISE DE PREVENÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUTOS DEVOLVIDOS PARA MINHA RELATORIA – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA, contra o despacho de Id. no 11081978, que determinou determinou a redistribuição do feito ao Excelentíssimo Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, ante a prevenção decorrente dos Recursos de Agravo de Instrumento no 1005907-92.2019.8.11.0000, no 1006746-20.2019.8.11.0000 e no 1004314-28.2019.8.11.0000 certificada no Id. 8634496.
Em suas razões, o embargante aduz que omissão e contradição na decisão, pois a lide em questão não guarda qualquer relação com os feitos da relatoria do Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, determinando o retorno dos autos a minha relatoria.
É o relatório.
Decido.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme relatado, o embargado se insurge em face do despacho que determinou o envio dos autos para o Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, todavia, logo após a interposição de seu recurso houve a redistribuição dos autos a minha relatoria, senão vejamos:
“O Des. Dirceu dos Santos entendeu pela existência de conexão desta lide com os Agravos de Instrumento n. 1005907-92.2019.8.11.0000, no 1006746- 20.2019.8.11.0000 e no 1004314-28.2019.8.11.0000.
Ocorre que esses Recursos relacionam-se às decisões prolatadas na Recuperação Judicial n. 100460-12.2018.8.11.0037 e não à Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente n. 8548-58.2019.811.0004.
Além disso, este Agravo de Instrumento não cuida de matéria envolvida na citada Recuperação Judicial.
Diante disso, não há prevenção na hipótese.
Assim, os autos devem ser redistribuídos ao Des. Dirceu dos Santos com urgência.” - Id. n.o 12373492.
E, na sequência, fui relator do Recurso de Agravo Interno n.o 1010162-93.2019.8.11.0000, interposto por Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S. A., que foi julgado conforme o acórdão de Id. n.° 36135967.
Com efeito, observando-se a marcha processual, com o retorno deste feito a minha relatoria ocorreu a perda do OBJETO deste recurso.
A esse propósito, precisas as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:
“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em conseqüência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 22a ed., São Paulo, 2015, p. 853)
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PERDA DE OBJETO - ART. 932, III DO CPC - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Se a decisão embargada não mais subsiste, resta evidente a perda superveniente de objeto dos acláratórios.” (TJ-MG - ED: 10000180911976004 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 05/04/0020, Data de Publicação: 15/04/2020)
Portanto, como a irresignação posta em face do despacho de Id. no 11081978 restou esvaziada em razão da redistribuição dos autos por meio da decisão de Id. n.o 12373492, perdeu o objeto a pretensão deduzida nos embargos de declaração, tornando-se prejudicado.
Dispositivo.
Com essas considerações, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da perda do objeto recursal.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR